Tribunal: CARF
Processo: 12448.726896/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.726896/2013-11
ACÓRDÃO
2101-003.088 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 14 de março de 2025.

(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA – Relator
(documento assinado digitalmente)
MÁRIO HERMES SOARES CAMPOS – Presidente

Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.088 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726896/2013-11
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cléber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antônio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CENTRO DE ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS, contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela parcial procedência da
impugnação apresentada.
A autuação se refere a exigência de contribuições previdenciárias destinadas à
Seguridade Social, parte patronal (empresa/empregador) e à parcela do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT/FAP) incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais.
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas os valores pagos aos
empregados e contribuintes individuais, apurados a partir das Folhas de Pagamento, da
contabilidade e GFIP, sendo lavrados os levantamentos abaixo:
• PP – "PRÓ-LABORE PARTE PATRONAL" - relativo às contribuições previdenciárias
patronais (Empresa e SAT) sobre valores contabilizados como despesas ("Despesas do CEAT" -
510203240050051), para os quais não foram apresentados documentos comprobatórios,
considerados pela fiscalização como remuneração a diretores da empresa;
• SI – "SUSPENSÃO DE IMUNIDADE" - relativo às contribuições patronais (Empresa e
SAT) e as destinadas a outras Entidades e Fundos (Terceiros) sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais, apurados através das folhas de pagamento, em
virtude da não comprovação dos requisitos legais necessários à outorga da isenção das
contribuições previdenciárias e sociais;
• TP – "TRABALHADORES AUSENTES DA GFIP PARTE PATRONAL" - relativo às
contribuições patronais (Empresa e SAT) e as destinadas a outras Entidades e Fundos (Terceiros),
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, constantes
das folhas de pagamento MANAD e para os quais não houve recolhimento em GPS.
O Relatório fiscal atesta também que a contribuinte é parte autora de ação judicial
de no 2001.5101.004153-0, onde objetiva a declaração de imunidade e a determinação de que o
INSS se abstenha de qualquer ato visando a cobrança de contribuições para a seguridade social,
além de sua não inscrição como devedora dos referidos tributos em quaisquer cadastros oficiais,
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.088 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726896/2013-11
3
bem como a obstar o fornecimento de certidões negativas. Na sentença de primeiro grau,
publicada em 21/07/2004 (decisão vigente até o momento), obteve decisão parcialmente
favorável (denegada apenas a tutela antecipada), tendo sido interposta apelação cível
(AC/366314) por ambas as partes.
Assim, a presente autuação tem o condão de evitar possível decadência, estando
suspensa sua exigibilidade.
Em seu Recurso, a interessada apresentas as mesmas alegações de primeira
instância, na qual transcrevo parte trecho do Acórdão recorrido:
i)
que na forma do que está consignado em seus estatutos, avulta o caráter
beneficente da instituição, declarada e reconhecida de Utilidade Pública;
ii)
além de possuir a certificação mencionada, o que por si só garante o caráter
filantrópico da sociedade, foi declarada filantrópica pelo Poder Judiciário
após decisão informada no Proc. n° 2001.51.01.004153-0/RJ, que segue em
anexo;
iii)
por assim dizer, goza das imunidades previstas no art. 150, VI, "c" da CF,
bem como da imunidade aduzida pelo art. 195, § 7o, da CF, que versa acerca
das contribuições para o financiamento da Seguridade Social;
iv)
devido ao enquadramento errôneo por parte da SRFB, está sendo exigido o
pagamento de valores exorbitantes;
v)
entende-se que a fundamentação das multas está equivocada, não tendo a
suplicante qualquer obrigatoriedade de recolher os respectivos valores junto
ao órgão fazendário, em face do caráter filantrópico da impugnante;
vi)
não há que se falar em presunção absoluta de remuneração da diretoria dos
membros de uma instituição, tão somente por força do suposto não
atendimento de exigências do órgão fazendário;
vii)
vale dizer que o fato de a auditoria fiscal não ter identificado valores de
algumas notas não deve induzir a distribuição de pró-labore a seus diretores;
viii)
a premissa acima afirmada fora escoimada inclusive pela competente perícia
técnica que com expertise necessária, apontou para o fato do não repasse
de verbas;
ix)
finalmente, com fulcro na imperiosa necessidade de utilizar seus recursos
financeiros em atividades assistenciais para atender comunidades menos
abastadas, requer que seja anulada a cobrança referente ao processo
administrativo, tendo em vista o caráter/declaração de filantropia que, por
si gera a benesse da imunidade tributária; que não a inscreva em Dívida
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.088 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726896/2013-11
4
Ativa da União e; caso não sejam atendidos os pedidos, seja suspenso o
presente processo administrativo.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desta Turma.
Sem preliminares, passo a analisar o mérito.
DA RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
Conforme se constata do lançamento fiscal, a contribuinte é parte autora de ação
judicial de no 2001.5101.004153-0, onde objetiva a declaração de imunidade.
Assim, procedeu-se à constituição do presente visando prevenir a decadência do
direito de lançar, motivo pelo qual se absteve de aplicar a multa de ofício e juros de mora, na
forma do art. 63, da Lei 9.430/1996, c/c art. 151, II, do CTN.
Verifica-se que de fato houve renúncia quanto fato gerador da presente autuação,
que se encontra se encontra sub judice, e ao que se tem notícia dos autos, salvo melhor juízo, o
processo está pendente de trânsito em julgado, em razão dos recursos interpostos.
A matéria remonta discutir sobre inexistência de relação jurídica, que por certo não
pode estar em julgamento administrativo, tendo em vista a ação judicial manejada pelo
contribuinte, que por sua vez afeta a Súmula CARF 01, assim transcrita:
Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com isso, o procedimento fiscal para apurar o crédito tributário devido deve ser
realizado para fins de evitar a decadência.
Portanto, independente da ação judicial iniciada pelo contribuinte, a iniciativa do
fisco é de evitar possíveis perdas de créditos públicos, já que se a ação judicial terminar
desfavorável á contribuinte, poderá ocorrer a perda do prazo para buscar o débito tributário
devido, caso venha a ser vencedora na demanda ajuizada.
DA MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA AÇÃO JUDICIAL
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.088 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726896/2013-11
5
A Recorrente insurge-se também contra as contribuições cobradas sobre a
remuneração de dirigentes, alegando que houve presunção do fato gerador, por força do suposto
não atendimento aos Termos de Intimação Fiscal.
Entretanto, a matéria já foi objeto de exclusão do lançamento de primeira instância,
senão vejamos:
“(...) 9.1. Ressalte-se que ao constatar lançamentos contábeis, constantes do Livro
Diário, identificados como despesas, o auditor fiscal solicitou esclarecimento por
escrito quanto à origem daquelas e ainda a respectiva documentação de suporte.
Em que pese ter recebido dois Termos de Intimação Fiscal (03 e 04) a empresa
não logrou atender ao solicitado, já que não foram apresentados documentos que
comprovassem os valores lançados na conta “510203240050051” – “Despesas do
CEAT”.
9.2. Ante a falta de documentação que permitisse a precisa identificação das
respectivas despesas, a fiscalização utilizou-se do procedimento da aferição
indireta para o arbitramento do crédito previdenciário, ou seja, considerou tais
valores como remuneração paga à diretoria, apurando sobre estes os salários de
contribuição devidos.
9.3. Correto o procedimento fiscal diante da não apresentação dos documentos
solicitados, porém, equivocou-se a auditoria fiscal, por não fazer constar do anexo
Fundamentos Legais do Débito – FLD (fls. 10/11), ou do Relatório Fiscal a
fundamentação legal para a aferição realizada, acarretando cerceio de defesa e
levando à nulidade do ato.
9.4. A necessidade de conter a fundamentação legal do arbitramento (art. 33, §
3o, da Lei 8.212/1991), seja no Relatório Fiscal ou no Relatório de Fundamentos
Legais do Débito, está atualmente prevista no Enunciado do Conselho Pleno no
29, editado pela Resolução do CRPS no 06, de 13/12/2006, publicado no DOU de
21/12/2006:
Nos casos de levantamento por arbitramento, a existência do fundamento legal
que ampara tal procedimento, seja no relatório Fundamentos Legais do Débito –
FLD ou no Relatório Fiscal – REFISC garante o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa, não gerando a nulidade do lançamento”.
9.5. Assim, considerando o equívoco da auditoria fiscal e o dever de a
Administração rever seus atos, zelando pela sua legalidade, mandamento este
expresso no artigo 53, da Lei 9.784/1999 e na Súmula 473 do Supremo Tribunal
Federal, serão excluídos do presente lançamento o levantamento “PP – PRÓ-
LABORE PARTE PATRONAL", constante do AI DEBCAD No 51.019.939-9, conforme
planilha abaixo: (...)”.
Portanto, também não conheço da matéria alegada, em razão da sua perda de objeto.
CONCLUSÃO
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.088 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726896/2013-11
6
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER DO Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 362
DF CARF MF
Original